Tribunal: TJPA
Processo: 0031849-13.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031849-13.2011.8.14.0301
APELANTE: CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA, LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

APELADO: MARIA DE NAZARE SILVA DE FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL N. 0031849-13.2011.814.0301

EMBARGANTES:
CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA E LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARGADA:
MARIA DE NAZARÉ SILVA DE FIGUEIREDO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 2657580

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
ARGUIÇÃO OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS NO JULGADO ATACADO – DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AUTORIZANDO O DISTRATO UNILATERAL QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O FATO GERADOR DA INDENIZAÇÃO NESTA DEMANDA - INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargantes.

2.

Omissão inexistente no caso em comento.
Toda a matéria trazida em sede de recurso de apelação foi analisada de forma detida, considerando todas as provas acostas aos autos, que levaram a concluir pela necessidade de manutenção da sentença
.

3.

Decisão prolatada nos autos da recuperação judicial, onde autoriza a rescisão unilateral que trata de prazo final da entrega da obra. Fato gerador da indenização nos presentes autos que não guarda relação com o decisum mencionado.

4.

Distrato unilateral em razão da ausência de interesse as construtoras em dar continuidade ao pacto firmado com a ora recorrida. Alienação do bem a terceiro, antes mesmo da notificação extrajudicial.

5.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

6.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
tendo como embargantes
CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA E LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA
e Embargados
MARIA DE NAZARÉ SILVA DE FIGUEIREDO
e
ACÓRDÃO ID N. 2657580

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.
O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL N. 0031849-13.2011.814.0301

EMBARGANTES:
CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA E LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARGADA:
MARIA DE NAZARÉ SILVA DE FIGUEIREDO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 2657580

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA E LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA
ingressaram com
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 2692241), em face de
MARIA DE NAZARÉ SILVA DE FIGUEIREDO
e do
V. Acórdão ID Nº.
2657580
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTIA ILÍQUIDA – NÃO SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL – DANOS MATERIAIS – CARACTERIZAÇÃO – RESCISÃO UNILATERAL – CULPA EXCLUSIVA DAS CONSTRUTORAS – ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS PELA RECORRIDA EM PARCELA ÚNICA – OBSERVÂNCIA QUANTO A VALORIZAÇÃO DO BEM - DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DOS TERMOS DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE

Sustenta o embargante que o Acórdão ora vergastado teria incorrido em omissão, sob a alegação de que existe decisão judicial, com trânsito em julgado, autorizando expressamente a rescisão contratual, o que por si só afastaria a possibilidade de indenização em favor da ora embargada.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 3243658.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Negou Provimento ao recurso de apelação interposto pelas empresas embargantes, mantendo integralmente a sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, condenando as ora recorrentes a ressarcir todos os valores pagos pela autora referentes ao contrato firmado, em parcela única, além do pagamento a título de danos materiais, referente 90,27% da valorização do imóvel e danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Insurgem-se as embargantes contra o julgado recorrido afirmando a existência de omissão, asseverando que existe decisão com trânsito em julgado, nos autos da ação de recuperação judicial, autorizando a rescisão unilateral dos contratos firmados.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria trazida em sede de recurso de apelação foi analisada de forma detida, considerando todas as provas acostas aos autos, que levaram a concluir pela necessidade de manutenção integral da sentença.

Pelo que se observa da decisão mencionada pelas empresas embargantes, nos autos da ação de recuperação judicial, onde o magistrado teria autorizado o distrato unilateral dos contratos em andamento, importante mencionar que ali se trata de prazos de entrega da obra, ou seja, na hipótese de impossibilidade de cumprimento do prazo final para a conclusão do empreendimento pelas construtoras.

Já no caso em comento, a indenização se mostrou adequada, uma vez que o distrato unilateral fora realizado pelas construtoras, mas em razão da ausência de interesse das mesmas em dar continuidade com o pacto já firmado com a embargada, inclusive já tendo procedido a alienação do bem a um terceiro, antes mesmo de proceder a notificação da compradora.

Senão vejamos um trecho do voto:

(...)

Analisando detidamente os autos, verifico que o "contrato particular de promessa de compra e venda" do referido lote admite a rescisão do contrato tão somente em caso de inadimplência, desde que devidamente constituído em mora o promitente comprador, conforme descrito na cláusula 8.0, o que não ocorreu.

Portanto, caberia às apelantes, antes de alienar o imóvel a terceiro, constituir a recorrida em mora, observando-se o procedimento previsto em contrato e, caso não purgada a mora, poderia rescindir o negócio.

Ocorre que, conquanto exista prova de que o lote foi efetivamente vendido para outra pessoa, não há comprovação de que a recorrente tenha, anteriormente, providenciado a constituição em mora da apelada e a rescisão do contrato, de sorte que a justificativa para a rescisão do contrato, conforme consta da notificação, não se deve sequer a suposta inadimplência da apelada, mas a ausência de interesse das construtoras em dar continuidade ao contrato.

Ora, não poderia a recorrente simplesmente considerar rescindido um contrato e vender o imóvel para terceira pessoa, ignorando as disposições previstas no próprio pacto por ela assinado.

Assim sendo, não se tem dúvidas de que a alienação do imóvel promovida pela recorrente a terceiros é indevida e constitui ato ilícito, apto a ensejar a indenização por danos morais em favor da ora apelada.

No mais, é imperioso destacar que a notificação de rescisão e posterior alienação do imóvel a terceiro, além de não observar o contrato firmado entre as partes, causou, por certo, grande abalo psíquico e frustração em relação a recorrida, que mantinha a esperança de dar continuidade no empreendimento adquirido da forma como havia planejado e surpreendentemente teve o pacto desfeito de forma unilateral.
(...)

Assim, não se observa qualquer omissão ou sequer contradição capaz de ensejar a reforma do Acórdão vergastado, sendo notória a pretensão das embargantes em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de apelação.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 15/09/2020